Tribunal: TJSP
Processo: 1000651-07.2018.8.26.0027
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Direito à saúde – agendamento de consulta médica em serviço especializado de cirurgia de coluna vertebral - requisitos objetivos e subjetivos preenchidos - garantia constitucional do pleno acesso à saúde - direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – sentença de procedência

Ementa:
Direito à saúde – agendamento de consulta médica em serviço especializado de cirurgia de coluna vertebral - requisitos objetivos e subjetivos preenchidos - garantia constitucional do pleno acesso à saúde - direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – sentença de procedência do pedido confirmada – recurso e reexame necessário desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000651-07.2018.8.26.0027, da Comarca de Iacanga, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIZ CESAR PORTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso e ao reexame necessário. V.U.
Declara o 2o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000651-07.2018.8.26.0027
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelado: Luiz Cesar Porto
Comarca: Vara Única
Vara: Iacanga
Juiz
prolator:
Dr.
Guilherme
Augusto
de
Oliveira Barna
TJSP (voto no 15982)
Direito à saúde agendamento de consulta médica
em serviço especializado de cirurgia de coluna
vertebral - requisitos objetivos e subjetivos
preenchidos - garantia constitucional do pleno
acesso à saúde - direito de todos e dever do Estado,
semântica que se exaure na própria literalidade do
enunciado - inteligência do artigo 196 e seguintes da
Sexta Carta Republicana sentença de procedência
do pedido confirmada
recurso e reexame
necessário desprovidos
Apelação cível manejada pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nos autos de ação ordinária que lhe move Luiz
Cesar Porto, os quais tramitaram na Vara Única da Comarca de
Iacanga, cujos pedidos foram julgados procedentes para condenar a
requerida à obrigação de fazer consistente na realização de consulta
médica na rede pública de saúde, tornando definitiva a medida liminar
previamente deferida.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, alegando que se impõe uma ordem cronológica para a
realização do atendimento postulado. Aduz que não há e nunca houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer negativa da administração, destacando que o paciente vem
sendo acompanhado por ortopedista. Sustenta que a pretensão
formulada pela parte autora representa o intento de obter primazia em
atendimento público de saúde. Pontua ainda que o Judiciário não deve
se imiscuir no gerenciamento das políticas públicas sanitárias.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 182/190).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitida a remessa necessária
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do art. 496 do
CPC, na mesma linha do quanto enunciado na Súmula no 4901 do A.
STJ.
Demanda pelo rito ordinário movida por Luiz
Cesar Porto em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo
objetivando a condenação da requerida ao agendamento de consulta
médica na rede pública estadual de saúde, sob a especialidade de
cirurgia de coluna, nos termos de prévias avaliações médicas encartadas
aos autos.
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A tutela provisória foi deferida, com imposição de
multa por dia de atraso, sendo a respectiva decisão mantida em grau
recursal nos autos do agravo de instrumento no
3003419-50.2018.8.26.0000.
Após
regular
instrução
probatória,
com
designação de perícia médica judicial, sobreveio a prolação da sentença
nos termos relatados.
Em que pese ao inconformismo da apelante, o
recurso não comporta provimento.
Com efeito, entranhada que foi a declaração
médica a dar-se conta de que a parte beneficiária da injuntiva judicial
imprescinde de consulta com médico especialista em cirurgia de coluna
(fls. 12/14), tal já se erige à suficiência, em termos probantes, para a
fruição do direito à assistência postulada.
Vale destacar ainda que, realizada perícia
médica judicial, concluiu o expert, de forma cabal, que o autor necessita
de avaliação em serviço especializado em cirurgia de coluna vertebral (fls.
140)
De
fato,
ao
administrador
realmente
compromissado com a modernidade e a ética não é mais legitimamente
consentido esquivar-se, sob nenhum pretexto, de atender a este que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
catalogado entre os mais imponentes direitos de cidadania e quanto mais
se venha a trilhar os objetivos de uma Administração Pública de perfil
gerencial tanto mais estas controvérsias tenderão a ser equacionadas a
prescindir-se da judicialização.
Vem de vedro, aliás, que o direito à saúde já não
mais infunde disceptações plausíveis nos Tribunais e neste sentido tem
sido também a posição do Excelso Pretório:
AUSÊNCIA
DE
INGERÊNCIA
NO
PODER
DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS
20, 60 E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional
indisponível, garantido mediante a implementação de
políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de
criar condições objetivas que possibilitem o efetivo
acesso a tal serviço.
2. É possível ao Poder Judiciário determinar a
implementação pelo Estado, quando inadimplente, de
políticas públicas constitucionalmente previstas,
sem que haja ingerência em questão que envolve o
poder
discricionário
do
Poder
Executivo.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido". (STF
AI 734487
AgR/PR, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma
julg.
03.08.2010, No mesmo sentido: RE 367432 AgR/PR j.
20.04.2010 e RE 603575 AgR/SC j. 20.04.2010).
A decisão que assegura acesso igualitário e
universal a tratamento cirúrgico, medicamentos e insumos para
tratamento ou prevenção da saúde, ainda que individualmente, é
ressabido, não se inocula de inconstitucionalidade ante o disposto no
artigo 196, da CRFB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se se trata de “direito de todos”, a semântica
se exaure na própria literalidade do enunciado, prescindindo-se de mais
alongadas digressões.
O princípio republicano requer que o senso
deliberado da comunidade governe a conduta, não só pela judicialização,
mas também por meio dela, daqueles a quem confia a administração de
seus assuntos 2, daí que determinar o cumprimento da lei não
materializa qualquer forma de ingerência em outro Poder de Estado,
verbis:

Note-se bem: se Judiciário tem legitimidade para invalidar
normas produzidas pelo Poder Legislativo, mais facilmente
pode se afirmar que é igualmente legítimo para agir diante da
inércia dos demais poderes, quando essa inércia implicar um
óbice ao funcionamento regular da vida democrática. Vale
dizer: a concretização judicial de direitos sociais
fundamentais, independentemente de mediação legislativa, é
um minus em relação ao controle de constitucionalidade. 3
A judicialização não apresenta complexidade no
mérito porquanto calcada em confissão expressa da Fazenda Pública
quanto a haver uma limitação de atendimento para consultas
2 ALEXANDER HAMILTON, JAMES MADISON & JOHN JAY, The Federalist, Nova York: New American Library, 1961,
p. 432.
3 CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO, Fundamentação e Normatividade dos Direitos Fundamentais: Uma Reconstrução
Teórica à Luz do Princípio Democrático in A Nova Interpretação Constitucional, Luis Roberto Barroso, org., 3a. Edição, Renovar,
2008, p. 324.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especializadas e que o paciente estaria inserido em lista de espera,
todavia sem previsão acerca de quando sua necessidade se
concretizará.
Serviços públicos essencialíssimos como os
de polícia e saúde jamais comportam lista de espera, realidade jurídica
elementaríssima que não cabe à impetrada olvidar.
O universo de sintomas revelados e sintomas
camuflados que podem gravitar numa dada enfermidade é de tal modo
vasto e complexo que, por premissa lógica, somente realizando uma
consulta médica especializada é que se pode diagnosticar se ela era ou
não de urgência, afinal a finalidade da Medicina não se confina a curar ou
lenir, senão mesmo a prevenir ou evitar agravamento de doenças que,
uma vez não acodidas em tempo, transmutam-se em maior dispêndio de
recursos públicos, quando também não causem a morte.
Pensar-se delicada questão de modo apriorístico
constitui leviandade de intelecto.
Ante o exposto, de rigor a mantença do julgado.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.447
Apelação Cível no 1000651-07.2018.8.26.0027
Comarca: Iacanga
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Luiz Cesar Porto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
102360E6
12
13
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1024869F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000651-07.2018.8.26.0027 e o código de confirmação da tabela acima.